Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-11.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800056-11.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0800056-11.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

APELADO: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB PA 11112

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA JUNTADA APENAS COM ATOS CONSTITUTIVOS E PROCURAÇÃO. REVELIA DO BANCO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO DO BANCO APELANTE AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ESTIPULADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
O banco Recorrente apesar de ter apresentado sua Contestação de forma intempestiva, nada juntou aos autos além dos seus atos constitutivos e poderes de representação. Logo, não houve comprovação alguma da legalidade do ato questionado nos presentes autos.

2.

O Autor/ Apelado provou que houve transferência de ativos de sua conta bancária para uma outra (ID nº 3690127 – p.10), bem como, prova que conduziu Registro de Ocorrência Policial (ID. nº 3690127, pág. 9). Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço bancário e consequentemente, o dever de indenizar.

3.

DOS DANOS MORAIS -
A circunstância de ter sofrido transferência indevida em sua conta, ocasionou ao Recorrido inegável aflição pessoal, diante da dúvida suscitada pelo Réu quanto a ocorrência da alegada fraude. Isso sem contar a indisponibilidade do próprio patrimônio. Valor arbitrado razoavelmente, mantido.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0800056-11.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

APELADO: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB PA 11112

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (processo nº. 0800056-26.2019.8.14.0085), em que o magistrado
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença de Id. 3690148:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC com procedência do pedido inicial.
Declaro ilegítimo o lançamento a débito da conta-corrente do autor no valor de R$ 1.600,00
,
nº 8740306, constituído de transferência em favor de José Viana de Almeida, ocorrido em 29.11.2018.

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução do valor,
com lastro no art. 14 do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso. Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 01 de junho de 2020.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz de Direito Titular da Comarca de Inhangapi”

Inconformada, a instituição financeira interpôs Recurso de
Apelação (ID nº 3690150)
, no qual sustenta
:
i
A

inexistência de falha na prestação de serviço ou fraude;
ii
a

ausência de comprovação de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Ao final, requer a total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a r. sentença e excluída a condenação do banco ora Recorrente em danos morais.

Preparo regular
(Id. 3690151).

Sem contrarrazões
, consoante certidão de ID nº 3690157.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso interposto
, eis que presentes os pressupostos processuais necessários à sua admissibilidade.

A r. sentença
de ID nº 3690148,
que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, não comporta reforma. Explico.

A realização de transferência bancária não reconhecida pelo consumidor, atrai a responsabilidade da instituição financeira para responder de forma objetiva com base na Teoria do Risco, conforme inteligência da Súmula 479
[1]
do Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, noto que o banco Recorrente apesar de ter apresentado sua Contestação de forma intempestiva, nada juntou aos autos além dos seus atos constitutivos e poderes de representação. Logo, não houve comprovação alguma da legalidade do ato questionado nos presentes autos.

Nesse ponto, como bem consignou o Douto Magistrado de primeiro grau:

“A mera alegação de regularidade da operação efetuada com cartão e senha não é suficiente para sua comprovação.
Deve o Banco trazer aos autos as provas, ainda que circunstanciais, de que o cliente efetuou a operação, por si ou terceiro sob sua responsabilidade.
Nesse sentido, pode-se citar, a título de exemplo, o uso de terminal eletrônico habitualmente utilizado pelo cliente, a recorrência do tipo de operação, a existência de histórico de impugnações de lançamentos, a filmagem ou fotografia do cliente atuando junto aos terminais de atendimento no interior ou fora da agência bancária, etc.... Todos esses recursos, e muitos outros, estão no campo da disponibilidade do banco, ou, se ausentes, constituem uma lacuna na sua responsabilidade de zelar pela segurança do sistema.

Por outro lado, o Autor/ Apelado provou que houve transferência de ativos de sua conta bancária para uma outra (ID nº 3690127 – p.10), bem como, prova que conduziu Registro de Ocorrência Policial (ID. nº 3690127, pág. 9).

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço bancário e consequentemente, o dever de indenizar.

No que tange aos
danos morais
pretendidos, entendo-os por caracterizados.

A circunstância de ter sofrido transferência indevida em sua conta, ocasionou ao Recorrido inegável aflição pessoal, diante da dúvida suscitada pelo Réu quanto a ocorrência da alegada fraude.

Isso sem contar a indisponibilidade do próprio patrimônio, que deveria ser garantido pelo Recorrente, circunstâncias que se mostram suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

É certo que o Autor não teve seu nome inserido no rol de maus pagadores, no entanto, para a solução do problema, teve de se socorrer do Poder Judiciário, o que não pode ser considerado como mero aborrecimento da vida cotidiana.

Quanto ao
valor da condenação em dano moral
, arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que se mostra adequado ao caso dos autos, pois atende à reparação pretendida.

Ressalto que a indenização a esse título deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa.

Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado não comporta acolhimento. Assim tem se posicionado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA
. FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. Transferência não reconhecida pela cliente.
Cabe ao banco a prova da regularidade da transação.
Prova que não veio aos autos.
Necessidade de restituição do valor subtraído da conta corrente da autora
. Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC e da Súmula 479 do STJ.
Dano moral configurado. Valor indenizatório cominado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
. Precedente desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPOVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00064940320178190058, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Ante o exposto, analisadas questões trazidas a esta instância,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Intime-se, cumpra-se

Belém, ______ de __________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Belém, 20/07/2021